Tribunal: TJSP
Processo: 2254899-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado, na forma tentada – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254899-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ/JUÍZA DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 46a CJ - SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254899-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
2
Voto no 12.058
Habeas Corpus no 2254899-32.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos 5a Vara Criminal
Impetrante: Vanessa Morais Kiss (Defensora Pública)
Paciente: Antonio Rodrigues dos Santos (em liberdade)
Corréu: Mateus Nunes da Silva (em liberdade)

Habeas Corpus
Roubo majorado, na forma tentada

Pretensão de revogação da prisão preventiva Ato apontado
como coator que não mais subsiste
Impetração
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 25/10/2020 pela suposta prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na
gravidade do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Menciona-se que o Paciente é primário, logo, a
manutenção da prisão é desproporcional, eis que em caso de eventual condenação,
será fixado regime diverso do fechado, de acordo com o artigo 33, § 2o, do Código
Penal, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos. Salienta-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve ser
a ultima ratio, que somente será decretada quando todas as demais medidas
cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelarem
inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
reconhecido o direito à liberdade do Paciente, com a consequente expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254899-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
3
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 68/69).
As informações da Autoridade tida como coatora foram
juntadas às fls. 76/77.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
opinando por se julgar prejudicada a impetração (fls. 80/81).
É o relatório.
Conforme informado pelo MM. Juízo a quo, bem como
em consulta aos autos originários1, decidiu-se que “houve desistência voluntária por
parte dos autores sendo que as vítimas foram explícitas ao narrarem que, após uma
conversa com os investigados, os dois resolveram deixar o local sem efetivamente
realizar a subtração dos bens. À vista disso, nos termos do artigo 15, do Código
Penal, devem responder somente pelos atos já praticados ou seja, pelo delito
tipificado no artigo 146, do Código Penal, cuja pena máxima não ultrapassa 02
anos. Desta feita, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MATEUS
NUNES DA SILVA e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS” (fls. 147).
O alvará de soltura foi expedido em 03 de novembro de
2020 e foi cumprido no dia seguinte (fls. 161/163, dos autos originários).
Assim, o constrangimento ilegal suscitado pela
Impetrante não mais subsiste, face à soltura do Paciente, carecendo de objeto o
presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
1 Autos no 1501351-28.2020.8.26.0617.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254899-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
4
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora